Tribunal: TJBA
Processo: 8090495-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090495-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALEX SANTOS LOIOLA Advogado(s): ANDRE ALVES DE FARIAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA APENAS REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUTOR JÁ EM GOZO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão de auxílio-doença, faz-se necessária a comprovação da incapacidade total e temporária para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, enquanto para a aposentadoria por invalidez exige-se a constatação de incapacidade total e permanente e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado. O laudo pericial atestou que o autor possui apenas redução permanente da capacidade laboral, sem configurar incapacidade total, tratando-se de sequela funcional decorrente de fratura no antebraço esquerdo sofrida em acidente de trabalho. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal: "Se o laudo atesta existência de incapacidade parcial e permanente, apenas existe o cabimento de concessão de auxílio-acidente" (TJ-BA - APL: 05152142020178050080, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021). Considerando que o autor já se encontra em gozo de auxílio-acidente (benefício adequado para o seu quadro clínico, conforme perícia judicial), e não preenchendo os requisitos legais para concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090495-33.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante ALEX SANTOS LOIOLA e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora